Tribunal: STF
Processo: Rcl 81060
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14/STF. Não ocorrência. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado por esta Suprema Corte.



    2. O agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.